Tribunal: TJBA
Processo: 8013613-12.2025.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8013613-12.2025.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: MACIEL MANOEL DA SILVA

Advogado(s):CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO ORA RECORRIDO, FIXANDO EM SEU DESFAVOR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
RECORRIDO PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 36,120KG (TRINTA E SEIS QUILOS E CENTO E VINTE GRAMAS) DE MACONHA, DEVIDAMENTE FRACIONADOS EM EMBALAGENS PRÓPRIAS PARA COMERCIALIZAÇÃO, ALÉM DE SEMENTES E BALANÇA DE PRECISÃO.

RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIABILIDADE.
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA DO FLAGRANTEADO, POR TRÁFICO DE DROGAS, QUANDO CONSIDERADA EXCESSIVA A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – CIRCUNSTÂNCA EVIDENCIADA NA HIPÓTESE
SUB EXAMINE
. parecer ministerial que destaca, com clareza e objetividade, a existência,
in casu
, de elementos que evidenciam a dedicação do acusado à atividade criminosa de tráfico em grande porte, demonstrando maior gravidade ao crime a ele imposto. regular preenchimento dos requisitos legais para imposição da segregação cautelar.

R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE MACIEL MANOEL DA SILVA.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/Ba, Dr. Paulo Ney Araújo, que concedeu liberdade provisória ao ora Recorrido, Maciel Manoel da Silva, fixando em seu desfavor medidas cautelares diversas, tais como obrigatoriedade de comunicação ao Juízo sobre eventual mudança de endereço e comparecimento aos atos processuais.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que na manhã de 03.07.2025, no Bairro Jardim Flórida, Município de Juazeiro/Ba, o ora Recorrido foi preso em flagrante na posse de substância entorpecente em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Emerge do caderno processual, nessa senda, que o flagrante ocorreu após “campana” policial por força de cumprimento de mandado de busca e apreensão em imóvel, no qual se investigava a prática de tráfico de drogas. Decretada a prisão preventiva do então Flagranteado, esta fora revogada, concedendo-se em favor de Maciel Manoel da Silva a liberdade provisória, sob o argumento de que “O delito em questão não foi praticado com violência ou grave ameaça, e o acusado está devidamente qualificado nos autos.”

3. DA DECISÃO FUSTIGADA E DAS RAZÕES RECURSAIS.
O Magistrado
a quo
consignou, na decisão farpeada, que “embora a quantidade de droga apreendida seja relevante, a jurisprudência pacífica entende que tal fato, isoladamente, não impede a concessão de liberdade provisória, quando não mais se fazem presentes os requisitos para preventiva, devendo-se reavaliar as condições referentes a primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organizações criminosas.” Inconformado com o referido entendimento, o Ministério Público interpôs o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, pleiteando a reforma do
decisum
fustigado e a consequente decretação da segregação cautelar do Réu. Nessa senda, consigna, em apertado resumo, que “A vasta quantidade de droga e os apetrechos típicos [apreendidos] de quem se dedica à mercancia ilícita são elementos concretos que robustecem o
periculum libertatis
e demonstram uma dedicação considerável ao tráfico.”

4. RAZÕES QUE MERECEM GUARIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, ADVINDA DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO, QUE PERMITE A IMPOSIÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR EM CASOS COMO O SOB COMENTO.
Com efeito, justifica-se a custódia cautelar considerando, dentre outros fatores, a comprovação da materialidade delitiva e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas. Registre-se, nesse diapasão, a relevância da quantidade do entorpecente apreendido quando da prisão em flagrante sob análise – 36,120 kg (trinta e seis quilos e cento e vinte gramas) de maconha –, situação que acarreta o reconhecimento da necessidade de garantia da ordem pública para evitar o risco de reiteração delitiva.

5.
É de bom alvitre salientar que a Corte Infraconstitucional já decidiu, em situação análoga, que “A prisão preventiva pode ser decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e na expressiva quantidade de droga apreendida, quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública.” (AgRg no HC n. 1.024.476/PR, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 30/10/2025).

6
. R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE MACIEL MANOEL DA SILVA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8013613-12.2025.8.05.0146
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Maciel Manoel da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11